Tribunal: TJDFT
Processo: 0745560-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Continuidade do tratamento médico. dano moral configurado. Honorários advocatícios e reembolso de despesas. recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente, garantindo a continuidade do tratamento médico da autora, que se encontra em estado de saúde delicado. A operadora sustenta a legalidade da rescisão e a inexistência de dano moral. A autora, por sua vez, recorre para requerer a majoração dos honorários advocatícios e o reembolso de valores supostamente despendidos com tratamento particular.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde; (ii) se há dever de continuidade do tratamento em razão da situação de vulnerabilidade da autora; (iii) se está configurado o dano moral; (iv) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o proveito econômico; e (v) se a autora faz jus ao reembolso de despesas com tratamento médico.
III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão é regulada pela Lei 9.656/98, artigo 13, e art. 35-C, que exigem notificação prévia e garantia de continuidade assistencial a pacientes em tratamento, requisitos não observados pela operadora.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1082, consolidou o entendimento de que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que o beneficiário arque com a contraprestação.
5. O dano moral restou configurado, uma vez que a rescisão irregular colocou a autora em situação de risco à sua saúde e integridade física, gerando sofrimento emocional. Indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, não cabendo revisão.
7. O reembolso de despesas médicas não foi deferido, pois a autora não comprovou nos autos os pagamentos alegados.
IV. Dispositivo
8. Recurso da ré desprovido, com majoração de honorários advocatícios em 1%. Recurso da autora desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, e art. 35-C. art. 85, § 2o do CPC.